Tribunal: TJDFT
Processo: 0748620-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEDUÇÃO DO DPVAT DO VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA, OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o acórdão embargado realizou a devida apreciação do tema no sentido de que a jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP em caso de execução de verba alimentar stricto senso, não sendo o caso dos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.